Tribunal: STF
Processo: RE 1412760
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 34) contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso extraordinário, com base na jurisprudência desta Corte. Eis um trecho dessa decisão:



    “O recurso merece prosperar. Inicialmente, registro a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a MP 517/94 não dispôs sobre Fundo Social de Emergência, nem alterou o conceito de renda bruta do art. 72, V, do ADCT. Com efeito, o entendimento desta Corte é no sentido de que a matéria disciplinada pela Medida Provisória 517/1994 e suas reedições (convertida na Lei federal 9.701/1994) – exclusões e deduções na base de cálculo da Contribuição para o PIS –, não diz respeito à regulação do Fundo Social de Emergência, de modo que não se aplica à aludida medida provisória a vedação prevista no artigo 73 do ADCT. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO AO PIS. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 17/1997. FUNDO SOCIAL DE EMERGÊNCIA. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. REGULAMENTAÇÃO VIA MEDIDA PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE. 1. A Emenda Constitucional nº 17/1997, ao majorar a carga tributária relativa à incidência do Pis, deve observar o prazo de anterioridade nonagesimal previsto no art. 195, § 6º, da Constituição Federal. 2. Nos termos da jurisprudência da Corte, a MP 517/1994 não dispôs sobre o Fundo Social de Emergência, mas sobre exclusões e deduções da base de cálculo do PIS (RE 525.874, Rel. Min. Cezar Peluso). Logo, não há óbice à regulamentação pela via da medida provisória. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (RE 500.283 AgR, Rel. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 22.5.2015)



    (...)



    Na hipótese, verifico que decidido pelo Tribunal de origem divergiu desse entendimento, tendo em vista que assentou a inconstitucionalidade da MP 517/94 e suas reedições, devendo ser reformado no ponto. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, §2º, do RISTF, para cassar o acórdão recorrido e declarar a validade da cobrança da Contribuição ao PIS com fundamento na Medida Provisória 517/1994 e reedições (convertida na Lei federal 9.701/1998). Invertidos os ônus de sucumbência.” (eDoc 32)



    Alega a recorrente que a decisão embargada incorreu em omissão e erro material. Quanto à existência de omissão, aduz que a decisão embargada ignorou que o Recurso Extraordinário da União não impugnou trechos do acórdão que reconheciam a inconstitucionalidade da cobrança do PIS entre julho/97 e fevereiro/98, com base nos princípios da irretroatividade e da anterioridade nonagesimal (Tema 894). Por isso, não poderia ter havido a inversão integral da sucumbência. 



    Por sua vez, quanto ao erro material, afirma que a decisão cassou integralmente o acórdão do TRF-3, quando o correto seria sua reforma parcial, pois tanto União quanto contribuintes obtiveram vitórias parciais.



    Intimada, a Fazenda Nacional não apresentou contrarrazões.



    É o relatório.



    Decido.



    Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material da decisão embargada (art. 1.022 do CPC/205). No presente caso, de fato, vislumbro erro material na conclusão do julgado.



    Isso porque a decisão ora embargada foi clara em afirmar que o “decidido pelo Tribunal de origem divergiu desse entendimento, tendo em vista que assentou a inconstitucionalidade da MP 517/94 e suas reedições, devendo ser reformado no ponto.” Entretanto, deu provimento ao recurso extraordinário, “para cassar o acórdão recorrido”.



    Contudo, o acórdão recorrido continha outro capítulo que não fora objeto de recurso extraordinário da União, nomeadamente a parte da aplicação retroativa e imediata da exigência do PIS no período de 01 de julho de 1997 a 23 de fevereiro de 1998. Dessa forma, faz-se mister corrigir esse ponto da decisão por mim anteriormente proferida. 



    Ademais, a referida alteração repercute nos ônus sucumbenciais, os quais devem ser fixados de forma proporcional ao êxito de cada parte. Não se trata, como defende a embargante, de fixar uma sucumbência recíproca, eis que a Fazenda Nacional ganhou em maior extensão a causa. Em sendo assim, fixo . 



    Ante o exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração (art. 1024, § 2º, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF), para que o dispositivo da decisão monocrática do eDoc 32 passe a constar a seguinte redação:



    “Na hipótese, verifico que decidido pelo Tribunal de origem divergiu desse entendimento, tendo em vista que assentou a inconstitucionalidade da MP 517/94 e suas reedições, devendo ser reformado no ponto. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, §2º, do RISTF, para reformar parcialmente o acórdão recorrido e declarar a validade da cobrança da Contribuição ao PIS com fundamento na Medida Provisória 517/1994 e reedições (convertida na Lei federal 9.701/1998). Fixação dos honorários advocatícios em 80% para o contribuinte e em 20% para a Fazenda Nacional .”



 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente